Tribunal: TJES
Processo: 0001387-32.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cor
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001387-32.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA POR ELEMENTOS RACIAIS E DISCRIMINATÓRIOS. ART. 140, §3º, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de injúria qualificada, por duas vezes, em continuidade delitiva, em razão de ofensas dirigidas às vítimas com conteúdo discriminatório relacionado à deficiência física, cor da pele e religião, fixando-se pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para amparar o decreto condenatório, especialmente diante da alegação de parcialidade das vítimas; (ii) saber se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria configura bis in idem por utilizar elementos inerentes ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e, sobretudo, pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas, corroborados por testemunha presencial.
4. A palavra da vítima, em crimes contra a honra, possui especial relevância quando amparada por outros elementos de prova, inexistindo indícios de imputação falsa ou motivação espúria.
5. A negativação da culpabilidade mostrou-se legítima, pois fundamentada na maior reprovabilidade concreta da conduta, caracterizada pelo uso deliberado de expressões discriminatórias em contexto reiterado de conflitos de vizinhança, extrapolando o dolo inerente ao tipo penal.
6. Pena fixada de forma proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Nos crimes de injúria qualificada, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.
2. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na maior reprovabilidade do agir, não configurando bis in idem.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 140, §3º; 71; 33, §2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF e STJ – entendimento consolidado quanto à natureza do crime de injúria racial como espécie do gênero racismo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001387-32.2022.8.08.0050

APELANTE:

ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1
ª Vara
Criminal de
Viana
(
ID nº
15519268
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 140, §3º (duas) vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal à pena de 01 (um) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), além do pagamento de 13 (treze) dias-multa. Por fim, substituiu a pena corporal imposta ao réu por 02 (dua) penas restritivas de direitos (§2º), a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 15519278), a douta Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência probatória, sob o argumento de que as palavras das vítimas estariam contaminadas por envolvimento emocional. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, alegando que a negativação da circunstância judicial da culpabilidade baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 15519283 opinando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17142101).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de agosto de 2022, por volta de 13h00min, na Rua Colatina, nº 11, Quadra 02, Bairro Marcílio de Noronha, no município de Viana/ES, Antônio Carlos Vieira de Araújo, de forma livre e consciente, injuriou as vítimas Regina Maria dos Santos Nascimento e Manoel Nascimento Sobrinho, ofendendo a dignidade e decoro deles, em razão de raça, cor e etnia, religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, chamando-os de
“mula manca”
(devido a deficiência da vítima Manoel),
“crentes safados e sem vergonha”
,
“falsos profetas”
,
“macaca e nega safada”
, dentre outros xingamentos e ofensas.

Apurou-se no dia dos fatos a guarnição foi acionada via CIODES para verificar uma possível ocorrência de vias de fato entre vizinhos e ao chegar ao local indicado foi feito contato com as vítimas Regina, Manoel e Terezinha, os quais informaram que o ora denunciado é um vizinho que constantemente tem causado problemas e ofensas aos demais moradores da rua.

Nesse sentido, a vítima Manoel afirmou que no dia e horário dos fatos se dirigiu até a casa do vizinho Natalino para convidá-lo para almoçar, momento em que o denunciado começou a proferir palavras ofensivas aos gritos, chamando a vítima Manoel de
“mula manca”
,
“crente safado e sem vergonha”
,
“falso profeta”
e dizendo que
“eles roubam, roubam e roubam e depois vão para dentro da igreja fingir de santo”.

Em seguida, o acusado ainda gritava para Manoel
“cuidar da sua nega safada”
(referindo-se a esposa, a vítima Regina que estava na varanda de sua casa e presenciou os fatos, sentindo-se extremamente humilhada), além de dizer que quanto Manoel está no sítio
“não sabe o que sua mulher fica aprontando em casa”.

A vizinha Terezinha relatou que constantemente sofre ataques de Antônio e no mesmo episódio foi ofendida por ele, que a chamou de “fofoqueira” e disse que
“seu genro é sustentado pelo sogro”
, além de gritar para toda a rua ouvir que iria
“até a igreja que eles congregavam e falaria para todos os fiéis que tipo de pessoas os 03 verdadeiramente eram”
.

Impende destacar que os vizinhos ofendidos já registraram diversas ocorrências contra o acusado e até mesmo possuem um abaixo-assinado contra os problemas que Antônio vem causando.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência probatória, sob o argumento de que as palavras das vítimas estariam contaminadas por envolvimento emocional.

A materialidade delitiva resta sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 48735660 e pelo Auto de Prisão em Flagrante. No que tange à autoria, a tese defensiva de insuficiência de provas não merece prosperar.

Analisando os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, verifica-se que os relatos das vítimas foram
firmes e harmoniosos
. O senhor Manoel confirmou ter sido chamado de "mula-manca", "ladrão" e "falso profeta". A senhora Regina asseverou ter sido ofendida com termos como "macaca" e "nega safada".

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Terezinha da Penha Batista Lopes
, também vizinha das partes, foi taxativa ao declarar em Juízo que o denunciado é "terrível", faz com que os vizinhos se sintam "acuados" e que presenciou as ofensas raciais e discriminatórias dirigidas às vítimas.

Em contrapartida, a versão do réu — de que estaria apenas falando ao telefone com sua irmã e que os vizinhos "tomaram as dores" de terceiros — apresenta-se isolada e despida de suporte probatório. O acervo dos autos demonstra claramente o
animus injuriandi
, visando denegrir a honra subjetiva das vítimas com base em características físicas, cor da pele e religião.

No que concerne à dosimetria, a Defesa questiona o aumento de
02 (dois) meses
na pena-base decorrente da valoração negativa da
culpabilidade
.

Sem razão, contudo. O magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a negativação ao destacar que o réu agiu de forma deliberada e injustificada, valendo-se de condições pessoais sensíveis (deficiência e cor) para humilhar as vítimas em via pública e na presença de terceiros.

Tal fundamentação não configura
bis in idem
, mas sim uma análise da
gravidade concreta
da conduta, que extrapola o dolo genérico do tipo penal ao buscar um nível de reprovabilidade superior pela reiteração e pelo contexto de vizinhança de longa data.

Ressalte-se que o crime de injúria racial é espécie do gênero racismo e, portanto,
imprescritível
, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ. No caso em tela, a pena fixada revela-se proporcional e necessária para a reprovação do delito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.